Tribunal: TJDFT
Processo: 0731416-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731416-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0706650-30.2022.8.07.0018 acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A decisão agravada indeferiu o pedido de compensação formulado pelo agravante, que pretendia extinguir, até o limite dos valores equivalentes, o débito decorrente de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais, com crédito reconhecido judicialmente em seu favor, oriundo do processo n.o 0003668-73.2001.8.07.0001, no qual foi expedido precatório contra o ente público agravado, Distrito Federal. A parte agravante sustenta, em resumo, que há identidade subjetiva entre as partes, pois, de um lado, o Distrito Federal é credor dos honorários sucumbenciais e, de outro, é devedor do sindicato, conforme reconhecido judicialmente. Argumenta que os honorários sucumbenciais, quando fixados em favor da Fazenda Pública, integram o patrimônio público e não constituem direito autônomo dos procuradores, o que viabilizaria a compensação pretendida. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que reconhecem a possibilidade de compensação em hipóteses semelhantes. Alega, ainda, que o indeferimento da compensação acarreta risco de expropriação patrimonial indevida, com a realização de atos constritivos, como bloqueios e penhoras, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento nos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida, a fim de deferir a compensação pleiteada. Sem preparo, haja vista a gratuidade de justiça concedida no bojo da decisão ora recorrida. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 242279167 – autos de origem): Cuida-se de cumprimento de sentença, ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL contra o SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL. Em sua impugnação, o réu sustenta enfrentar grave crise financeira, amplamente comprovada por documentos contábeis que demonstram déficit acumulado superior a R$ 10 milhões, passivos circulantes e não circulantes elevados, ativo circulante negativo, fluxo de caixa comprometido, além de despesas operacionais elevadas e receitas insuficientes. Assevera, ainda, que enfrenta contingências judiciais relevantes, com atos constritivos já efetivados em outros feitos promovidos pelo mesmo Exequente, inclusive com bloqueio de percentual das mensalidades pagas por servidores sindicalizados e penhora de valores, que impactam diretamente a manutenção das suas atividades institucionais. Aduz que a manutenção do cumprimento de sentença sem a concessão da gratuidade de justiça e da compensação dos valores comprometerá irremediavelmente sua capacidade de funcionamento, afetando a representatividade de uma categoria formada, em sua maioria, por trabalhadores hipossuficientes da área de apoio escolar, como serventes, merendeiras, porteiros e auxiliares administrativos. Afirma que, embora haja título executivo judicial favorável ao Distrito Federal, o Sindicato é credor de crédito líquido e certo reconhecido judicialmente contra o mesmo ente, com expedição de precatório já determinada, o que justifica a aplicação da regra do art. 368 do Código Civil, com a extinção das obrigações até o limite da compensação. Relata ainda que, diante da urgência do caso, é imprescindível a suspensão da exigibilidade do crédito e da marcha processual, nos termos do art. 300 do CPC, para evitar bloqueios indevidos em suas contas e novos atos constritivos, o que causaria prejuízo irreparável ao funcionamento da entidade sindical e, por consequência, ao interesse coletivo que representa. Pugna, ao final, o deferimento da gratuidade de justiça, pelo reconhecimento da compensação entre os créditos recíprocos das partes, e pela suspensão da exigibilidade da obrigação cobrada nestes autos, com a consequente suspensão do cumprimento de sentença, até o deslinde da controvérsia. O Distrito Federal se manifestou no Id 241932104. É a exposição. DECIDO. Da concessão da gratuidade de justiça O devedor formulou pedido de gratuidade da justiça no bojo de impugnação ao cumprimento de sentença, alegando hipossuficiência financeira e instruindo o pedido com documentos contábeis que demonstram déficit acumulado, endividamento expressivo, fluxo de caixa negativo e obrigações judiciais e fiscais que comprometem sua capacidade de manutenção. Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, bem como dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, a assistência judiciária gratuita pode ser concedida às pessoas físicas ou jurídicas, inclusive sem fins lucrativos, que comprovem a insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo do desempenho de suas funções institucionais. No presente caso, os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar a fragilidade financeira da parte requerida, legitimando o pleito formulado. Ressalte-se que a jurisprudência do TJDFT admite a concessão de gratuidade às pessoas jurídicas que comprovem efetiva dificuldade econômica, conforme já pacificado no âmbito no Tribunal. Contudo, quanto à extensão dos efeitos do benefício, deve-se observar o entendimento consolidado na Corte de Justiça Local no sentido de que a gratuidade da justiça possui efeitos ex nunc, ou seja, produz efeitos a partir do deferimento, sem retroagir para alcançar atos processuais anteriores. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELO EXEQUENTE E PELO JUÍZO FRUSTRADAS. TRÂMITE INDEFINIDO DA EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. REGRA NÃO ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO EM CASO DE ILÍCITO CONTRATUAL PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIMENTO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITOS “EX NUNC”. EFEITOS PROSPECTIVOS. PEDIDO DE EFEITOS “EX TUNC”. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão da gratuidade de justiça deve seguir a regra geral que prevê a aplicação de efeito “ex nunc” nessas hipóteses, somente passando a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte, anteriormente. 2. “Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, a sua retroatividade. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 1.619.350/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 23/6/2020.) 3. Assim, o deferimento da gratuidade de justiça não opera efeitos “ex tunc”, não retroagindo para afastar a sucumbência em honorários advocatícios fixada quando a parte não estava amparada pelo benefício. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1783258, 0735140-82.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 27/11/2023.) Assim, embora cabível e legítimo o deferimento do benefício da gratuidade da justiça neste momento processual, seus efeitos não alcançarão a condenação em honorários advocatícios ou outras despesas processuais já impostas anteriormente, inclusive aquelas fixadas na sentença exequenda. Assim, DEFIRO o requerimento da gratuidade de justiça requerida, no entanto, limito sua eficácia limitada ao futuro (efeitos prospectivos). Da compensação Quanto ao pleito de compensação do crédito exequendo com crédito reconhecido judicialmente em favor do Sindicato no processo no 0003668-73.2001.8.07.0001, tal pretensão não encontra respaldo na legislação nem na jurisprudência dominante. O artigo 368 do Código Civil dispõe que: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credoras e devedoras uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. No entanto, a compensação exige identidade subjetiva entre credor e devedor, o que não se verifica na hipótese. O crédito perseguido nos presentes autos tem por objeto honorários advocatícios sucumbenciais fixados judicialmente em favor da Fazenda Pública (Distrito Federal), ao passo que o crédito invocado pelo Sindicato decorre de precatório expedido em seu favor, oriundo de obrigação distinta e natureza diversa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que não há possibilidade de compensação entre créditos detidos por titulares diversos e com natureza jurídica distinta, como é o caso dos honorários advocatícios, que têm natureza alimentar e titularidade autônoma do advogado, e dos créditos fazendários, cuja titularidade pertence à Fazenda Pública. Destaca-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. VERBA DEVIDA AOS COFRES DA FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. VERBA PÚBLICA DE CARÁTER NÃO PESSOAL. 1. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade. 3. Desse modo, o acórdão impugnado decidiu em compasso com a jurisprudência do STJ, no sentido de possibilitar a compensação dos honorários devidos pelo ora recorrido com o montante a que tem direito a receber do Estado, via precatório. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.668.647/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 20/6/2017.) Ainda que se alegue que os honorários em favor do ente público integram o patrimônio público e não pertençam aos procuradores, a jurisprudência igualmente veda a compensação entre créditos cuja titularidade não recaia diretamente sobre as mesmas pessoas jurídicas. Portanto, não há identidade subjetiva entre o Distrito Federal, titular dos honorários advocatícios sucumbenciais cobrados nos autos, e o Sindicato, titular do crédito constante de precatório contra o mesmo ente, razão pela qual não se pode admitir a compensação pretendida. Dispositivo Desse modo, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação somente para conceder ao devedor os benefícios da gratuidade de justiça com efeitos ex nunc. Venha pelo credor a planilha de débito contemplando o valor da multa do art. 523, §1o, do CPC e dos honorários da fase de cumprimento de sentença no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se para pagamento. Transcorrido in albis, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD. Frutífero, intime-se a parte atingida pela constrição, aguardando-se o decurso do prazo. Apresentada insurgência contra o bloqueio realizado, autos conclusos. Decorrido o prazo para impugnação à penhora sem qualquer manifestação, certifique-se e expeça-se alvará de levantamento em favor do(a) credor(a). Não sendo frutífera a diligência supra, na forma do art. 835, inc. IV do CPC, promova-se a consulta, via RENAJUD, para localização de veículos sem restrições em nome da parte devedora. Registro, de antemão, que em caso de alienação fiduciária é possível a penhora apenas dos direitos aquisitivos do bem. Tendo sido encontrados bens móveis mediante diligencia no sistema RENAJUD, expeça-se mandado de penhora ficando o(a) devedor(a) nomeado(a) fiel depositário(a) do bem. Realizada a penhora, intime-se a parte devedora para os fins do art. 525, § 11 do CPC, aguardando-se o decurso do prazo. Não sendo encontrados bens por ocasião das consultas aos sistemas que possibilitam a constrição de bens e de modo a prestigiar os princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional, diligencie-se no sistema INFOJUD, devendo a consulta ser anexada aos autos com a gravação de sigilo. Caso infrutíferas as diligências supra, expeça-se mandado de penhora e avaliação e intimação, de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser cumprido no endereço da parte devedora, se houver, devendo o oficial de justiça observar, além das demais precauções legais, que quando não encontrar bens penhoráveis, deverá descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado (art. 836, §1o, do CPC), nomeando o executado ou representante legal como fiel depositário de tais bens (§2o). Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. (destaques no original) A questão recursal circunscreve-se quanto à possibilidade de compensação dos honorários sucumbenciais objeto de execução na demanda originária com o crédito que a parte executada, ora agravante, detém em face do Distrito Federal. Nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil vigente, a compensação pode ocorrer entre dívidas líquidas, vencíveis, de coisas fungíveis e entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra. Confira-se: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. A compensação de débitos tributários com créditos inscritos em precatório tem cabimento quando os agentes obrigacionais forem reciprocamente credores e devedores uns dos outros, em relação a dívidas líquidas e vencidas, objetivando a extinção das obrigações até onde se compensarem. Dito isso, embora seja possível a compensação de débitos devidos pelo Distrito Federal com créditos inscritos em precatórios distritais, não se encontram presentes, no presente caso, os requisitos supracitados para o deferimento do pleito, visto que os honorários sucumbenciais fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com crédito a ser recebido por meio de precatórios. Isso porque, no caso em exame, não há reciprocidade entre credor e devedor, em razão da parte agravante ser credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertencer aos procuradores do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o da Lei Distrital n.o 5.369/2014, do artigo 85, § 19, do Código de Processo Civil e do artigo 23 do Estatuto da Advocacia, que assim dispõem, respectivamente: Art. 7o. Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Lei Distrital no 2.605/2000, que instituiu o Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO, e do art. 7o da Lei Distrital no 5369/2014, a verba honorária é devida à Procuradoria do DF, a qual confere destinação específica conforme legislação de regência. 2. Assim, a compensação do valor devido a título de honorários advocatícios com o crédito previsto no requisitório descrito na origem não encontra respaldo no dispositivo autorizador (art. 368 do CC/02), diante da ausência de reciprocidade entre as condições de credor e devedor no caso concreto. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1960657, 0738231-49.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INVIABILIDADE. VERBA ALIMENTAR. DÍVIDAS COM NATUREZAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. 1. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do CPC, art. 85, § 14. 2. Os advogados públicos têm direito aos honorários sucumbenciais, que não mais integrarão o patrimônio do Distrito Federal e, em decorrência, não poderão ser compensados. 3. É inviável a compensação de honorários advocatícios decorrentes do reconhecimento de excesso da execução com crédito que a exequente tem com o ente público, pois as dívidas têm naturezas diversas e não há reciprocidade entre credor e devedor, já que a verba honorária de sucumbência pertence aos Procuradores do Distrito Federal, e não ao ente federativo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1926055, 0726922-31.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADO PELO DF. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL. TITULARIDADE DOS ADVOGADOS PÚBLICOS E NÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PRIVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF (EX- SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso tratando da discussão a respeito da possibilidade de compensação de créditos: de um lado, o agravante é titular de crédito a ser recebido por meio de precatório junto à Fazenda Pública do DF; de outro, o agravante deve honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública, que, em verdade, são destinados especificamente aos Procuradores do Distrito Federal. 2. Pretensão é descabida, uma vez que não há identidade entre credor e devedor (CC, art. 368), já que o devedor dos precatórios é o ente público, Distrito Federal, e os credores dos honorários advocatícios são os Procuradores do Distrito Federal. 3. Na hipótese dos autos há legitimidade concorrente, o que leva à conclusão de que é indiferente fazer-se constar em cumprimento de sentença o nome da parte representada ou dos advogados que a representam sendo possível a cobrança dos honorários advocatícios nos mesmos autos em que tenha atuado o advogado, nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1799697,07342270320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIDA A COMPENSAÇÃO ENTRE OS HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E DÍVIDA EM PRECATÓRIO. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação do executado, a qual pretendia a compensação entre os honorários advocatícios de sucumbência objeto de execução e dívida em precatórios. 2. O art. 368 do Código Civil prevê a compensação de dívidas se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. 3. Ressalta-se o cabimento da compensação de débitos com créditos inscritos em precatório quando os agentes obrigacionais forem reciprocamente credores e devedores uns dos outros, em relação a dívidas líquidas e vencidas (art. 369 do CC/2002). 4. Contudo, no caso concreto, o precatório apresenta credor diverso daquele que consta como devedor nos presentes autos. 5. Ademais, tendo em vista a existência do Fundo Pro-Jurídico da Procuradoria Geral do Distrito Federal e da regra estabelecida no art. 7o da Lei Distrital n.o 5.369/2014, merece prosperar a tese do agravado de que a não concordância do exequente, na situação em tela, impede compensação pretendida. 6. Destarte, a inocorrência de identidade entre os credores e devedores impede a compensação pretendida pela parte devedora. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1897359, 0720277-87.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.) (destacado) Nesse contexto, mostra-se inviável a compensação pretendida pela parte agravante, haja vista que os honorários de sucumbência não pertencem ao Distrito Federal e sim aos procuradores do Distrito Federal, não podendo, assim, serem compensados com eventuais créditos que o sindicato agravante eventualmente tem a receber, em razão da ausência de identidade entre credor e devedor. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 1 de agosto de 2025 18:15:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador